Tribunal: TJDFT
Processo: 0708619-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUTADO. CITAÇÃO. DILIGÊNCIAS. ENDEREÇO INDICADO NOS AUTOS DO EXECUTIVO. FRUSTRAÇÃO. CITAÇÃO POR HORA CERTA. NÃO CONSUMAÇÃO. CITAÇÃO ELETRÔNICA. POSTULAÇÃO. PREVISÃO LEGAL (CPC, ART. 246; PORTARIA CG No 34, TJDFT). DEFERIMENTO. VIABILIDADE. AGRAVO PROVIDO.
1. De conformidade com a regulamentação legal (CPC, arts. 196 e 246), afigura-se legítima e eficaz, devendo, inclusive, ser privilegiada, a citação pela via eletrônica, que deve ser perfectibilizada segundo as exigências formais estabelecidas como forma de asseguração de que o citando fora efetivamente cientificado da ação que é promovida em seu desfavor, do prazo para apresentação de defesa e dos efeitos inerentes à contumácia, devendo ser-lhe encaminhado o mandado e, na sequência, certificado que fora recebido pelo Oficial de Justiça, na forma da normatização interna desta Casa de Justiça (Portaria CG no 34, TJDFT).
2. Os paradigmas procedimentais vêm sendo modulados em compasso com o avanço da tecnologia da informação e dos aplicativos eletrônicos, e, no momento em que os processos já transitam, como regra, em ambiente eletrônico, inclusive na seara administrativa, havendo o legislador legitimado a comunicação dos atos processuais pela via eletrônica, inclusive a citação, observadas as formalidades estabelecidas como forma de ser assegurada a eficácia e segurança das comunicações judiciais, as funcionalidades procedimentais eletrônicas devem ser manejadas como direito assegurado à parte que acessa o Judiciário, não estando sua utilização sujeita ao exame discricionário do juiz (CPC, arts. 196 e 246).
3. Agravo conhecido e provido. Unânime.